Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744860-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAUTO COELHO DOS SANTOS SILVA ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001436-38.2013.8.07.0011, que, após impugnação pela agravada à primeira decisão que havia determinado a penhora de 15% de seus rendimentos, indeferiu o pedido de penhora do salário da executada (Id 173299410 – origem). Inicialmente, destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o desconto de percentual dos rendimentos mensais da agravada, sob pena de dano irreparável ante a demora em receber o valor devido, que já perdura por longo tempo. Expõe que a agravada é servidora pública, com renda mensal bruta de mais de R$ 12.000,00. Argumenta, em suma, que não há quaisquer elementos a demonstrar que a penhora de percentual de remuneração da agravada poderá comprometer sua subsistência ou de sua família; que a persecução do crédito já ocorre há longa data, com esquivas da agravada em cumprir a obrigação; que deve ser garantida a efetividade e satisfação da execução, conforme recente entendimento do STJ, em relativização à impenhorabilidade; que se deve evitar o enriquecimento ilícito da agravada oriunda do não pagamento da obrigação. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção da penhora em 15% dos vencimentos mensais da agravada até a quitação da dívida. Preparo recolhido (Id 52579809/52579811). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora no recebimento do valor da dívida por longa data. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de penhora de 15% sobre os vencimentos da agravada, até a quitação integral do débito, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para apresentar resposta. I. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora